Tribunal: TJES
Processo: 5005507-73.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005507-73.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: BRAZ LAMBURGHINI GUIDONI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005507-73.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO PAN S.A., BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO: BRAZ LAMBURGHINI GUIDONI

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo os Recursos Inominados, apenas, em seus efeitos devolutivos, pois não há risco de dano irreparável aos recorrentes, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Pois bem.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória, em de cobrança por contrato de renegociação de empréstimo não contratado, em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR solidariamente as partes rés BANCO BRADESCO S/A e BANCO PAN S/A a pagarem ao autor BRAZ LAMBURGHINI nos seguintes termos: a) o valor de R$ 23.042,00 (vinte e três mil e quarenta e dois reais), já em dobro, em razão do contrato de cartão de crédito consignado, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação. b) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data. c) DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes a respeito do contrato nº. 345567416-2 d) Pronuncio a prescrição referente às quantias descontadas perante o benefício do autor anteriores ao dia 22/05/2021.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque os recorrentes não fizeram prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do recorrido.

Assim também destaca-se:

(...) Nesse contexto, vê-se que o instrumento contratual juntado aos autos é insuficiente para validar a contratação. Observa-se que pela geolocalização registrada aponta endereço de ponto comercial do município, de modo a descaracterizar o conceito da contratação online, ao passo que não faz sentido comparecer ao estabelecimento se a pactuação se dá de forma virtual, de maneira a fugir das regras comuns de experiência.
Ademais, vê-se que não foi apresentado qualquer comprovante de residência contemporâneo à contratação a fim de consolidar o negócio. Oportuno salientar, neste ponto, que a referida fraude por parte de terceiro na contratação não afasta a responsabilidade da fornecedora, porquanto não lhe é permitido transferir ao autorconsumidor os encargos do negócio jurídico.
Trata-se da aplicação da teoria do risco, intrinsecamente ligada ao fato do serviço, já que aquele que retira proveito de uma atividade fornecida em larga escala deve suportar os danos daí provenientes. Não se olvide, no pormenor, que houve efetivo depósito da quantia de R$ 2.703,37 (dois mil, setecentos e três reais e trinta e sete centavos), conforme id 46016281, na conta bancária do autor, a título do refinanciamento como demonstra o nº do contrato no comprovante, mas nunca houve nenhum interesse no valor.
Vê-se que não houve manifestação de vontade da requerente quanto ao negócio jurídico, tanto que requer a declaração de inexistência do contrato. O pedido é pertinente.
Vale registrar ainda, que retornar as partes ao status quo ante, principalmente diante da insistente alegação da requerente em afirmar que não realizou qualquer tipo de “empréstimo” não prejudicaria qualquer dos interessados, inclusive por implicar no estorno da quantia ao banco. [destaquei]

Quanto ao dano material, considero que comprovado, deve ser devolvido em dobro, nos termos da farta jurisprudência pátria.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, os quais podem ser considerados
in ré ipsa
, nos termos da jurisprudência pátria.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte)
por cento sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)